Tribunal: TJBA
Processo: 8094918-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094918-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade da inscrição do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dívida que originou a inscrição foi efetivamente contraída pelo Apelante; e (ii) se, inexistente o débito, há configuração de dano moral indenizável decorrente da negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. Embora a Apelada tenha apresentado documentos que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, não logrou êxito em comprovar a existência do débito inscrito. Limitou-se a alegar que a inscrição foi oriunda de dívida de cartão de crédito inadimplida, arguindo a vedação ao fornecimento das faturas em cumprimento a normativo interno (ID 79889744).

4. Ademais, a data da cessão de crédito (14/04/2022) diverge da data da inscrição (16/05/2020), não havendo congruência sequer entre os números de contratos apresentados no extrato de negativação com os da declaração de cessão de crédito. Verificada a ausência de prova da legitimidade da inscrição, configura-se a responsabilidade civil da Apelada, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

5. Fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. e os precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento: “1. A negativação indevida decorrente de débito cuja existência não restou comprovada enseja responsabilidade civil e dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e independe de demonstração do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094918-70.2022.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante TIAGO DA SILVA TEIXEIRA e como Apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA